Tribunal: TJES
Processo: 5022341-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022341-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA CALIARI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022341-83.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: TEREZINHA CALIARI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. GOLPE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA POR BOLETO – TERCEIRO GOLPISTA COMO BENEFICIÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR DE R$ 3.000,00 RAZOÁVEL. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com empréstimo pessoal em seu nome, vinculado ao banco requerido. Aduz que não firmou o contrato. Discorre que recebeu ligação telefônica e procedeu a devolução da quantia depositada em sua conta bancária, através do pagamento de boleto bancário, contudo os descontos continuaram sendo efetivados em sua conta bancária.

Assim sendo, requer a concessão da tutela de urgência para que o banco suspenda os descontos em sua conta. Ao final, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos; além de condenar o requerido a restituir todos os valores descontados da conta da parte autora, a título de dano material, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais. Argumenta pela regularidade da contratação e configuração de culpa exclusiva do consumidor, inexistindo falha na prestação de serviço da instituição financeira. Assim, aduz que a súmula 479 não se aplica ao caso em tela. Dessa forma, requer a total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela compensação dos valores recebidos pela recorrida sobre o montante condenatório e redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmados entre as partes e dos correlatos descontos realizados na conta bancária da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes.

Ademais, restou evidenciado que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto do recorrente. Nesse aspecto, no intuito de cancelar o empréstimo pessoal não solicitado, a consumidora realizou a devolução da quantia através de boleto bancário fraudado, que beneficiou terceiro.

Sobre esse ponto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema informático e de segurança do recorrente, tendo os golpistas acessado informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade da financeira pelos fatos narrados na exordial.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrente, como por exemplo,
impedir as transferências (bem como o pagamento de boleto bancário) de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações
do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail, ou de forma presencial. Dessa forma, não é possível imputar a culpa exclusiva à consumidora.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços dos recorridos, não tendo a parte recorrida adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

O banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, não apresentando o contrato de empréstimo, que ensejou os descontos na conta da parte autora, razão pela qual, entendo que não restou comprovada a existência de qualquer relação jurídica entre o Autor e a Requerida referente ao contrato objeto da lide.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a parte Autora que contratou a obrigação.

Com efeito, torna-se evidente a fraude perpetrada por terceiros em relação ao empréstimo, que se utilizaram da de artimanhas para vincular empréstimo indesejado. Não há, ademais, elementos probatórios que possam induzir a conclusão de regularidade na contratação.

Neste caso, entende-se que a fraude constitui fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos na conta bancária da consumidora, incorrendo em falha na prestação de serviço. Por conseguinte, devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais, correlata a restituição dos valores descontados da conta da recorrida.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no tocante à compensação dos valores recebidos pela consumidora com o montante condenatório, observo que a consumidora devolveu o valor depositado em sua conta bancária pelo recorrente, conforme documento de Id. n° 7512082.

Assim sendo, embora a consumidora tenha sida vítima de fraude, tendo devolvido a quantia pecuniária para terceiro golpista, imperativo que não contratou ou se beneficiou do empréstimo objeto da lide, uma vez que o valor depositado pela instituição financeira foi repassado para terceiro criminoso, inexistindo violação ao princípio de vedação do enriquecimento sem causa.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)